Tribunal: TJMT
Processo: 1027412-62.2021.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027412-62.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDERSON DA SILVA AMARAL - CPF: 053.537.231-04 (APELANTE), DANIELLY CAMARGO DA SILVA - CPF: 017.988.751-36 (ADVOGADO), JEFFERSON PINHEIRO SOUZA - CPF: 072.702.691-73 (APELANTE), MARIA VIRGINIA FRAGA DOS SANTOS KLATIL - CPF: 032.300.468-70 (ADVOGADO), CLEBERSON DA SILVA RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 334.587.518-74 (ADVOGADO), ANDERSON COSTA PINHEIRO - CPF: 344.145.498-76 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDMILSON FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 797.203.661-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEBSON FERREIRA NOBRE - CPF: 808.285.581-91 (TERCEIRO INTERESSADO), KAREN GRACIELLY DE SOUZA - CPF: 717.214.601-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VICENTE DE PAULA FERREIRA - CPF: 206.157.951-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO –

PRELIMINAR INÉPCIA DA DENÚNCIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 41 DO CPP – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE
NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
– ANALISADA COM O MÉRITO E REJEITADA
–
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E COESO QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA –

PEDIDO GENÉRICO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES
–

INVIABILIDADE – RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NA SENTENÇA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – PRETENDIDA FIXAÇÃO DAS PENAS-BASE NO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS.

É imperiosa a rejeição da preliminar de nulidade da denúncia arguida pelos apelantes, porquanto, na espécie, restou cumprida a exigência de lastro probatório mínimo apontando a materialidade e indícios de autoria, capazes de legitimar o processo penal. Além disso, se infere que a peça acusatória contém a exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, preenchendo, também, os demais requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não havendo que se falar, portanto, em inépcia da denúncia.

“A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal”
(STF - AP: 1032 DF 0006176-81.2015.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN).

“O aumento da pena-base na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, está de acordo com a jurisprudência deste STJ
.

(STJ - AgRg no REsp: 1925430 MS 2021/0062308-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 03/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2021).

Não se sustenta a alegação de insuficiência probatória, se as provas produzidas em ambas as fases da persecução criminal demonstram a participação dos apelantes no evento criminoso, a dizer, a confissão de um dos apelantes que delatou todos os demais, corroborada pelos depoimentos da vítima e dos policiais, sendo imperativa a manutenção em tais circunstâncias da condenação pelo crime de roubo majorado.

Se do acervo
probatório extrai-se que o crime foi praticado mediante divisão de tarefas, onde cada apelante ficou encarregado de realizar determinada função, revela-se impossível o reconhecimento da participação de menor importância (Art. 29, 1o, do CP).

Não há interesse recursal quando a sentença já aplicou a confissão espontânea.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos

por
Jefferson Pinheiro Souza

e
Anderson da Silva Amaral
, tirado em face de sentença que condenou os acusados, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, c/c 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, respectivamente à pena de 7 anos, 7 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, e à pena de 10 anos, 8 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 10 dias-multa.

Nas razões recursais,
a Defesa de
Jefferson Pinheiro Souza
pleiteia, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento realizado na delegacia de polícia, que não atendeu às formalidades legais. No mérito, a defesa pleiteia a desclassificação do crime de roubo majorado para o roubo simples, visto que o réu não empregou grave ameaça com arma de fogo, tampouco participou da restrição da liberdade da vítima (Id. 166281369).

Requer ainda que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea, visto que o réu Jefferson confessou sua participação no roubo. Ao final, pede pela utilização de apenas uma majorante na terceira fase de aplicação da pena.

A Defesa de Anderson da Silva Amaral apresentou as razões recursais, alegando em sede preliminar: a) a inépcia da denúncia, sustentando que a referida não narrou com clareza a conduta ilícita praticada pelo réu; b) a nulidade do reconhecimento realizado na delegacia de polícia, que não atendeu às formalidades legais. No mérito, requer: a) absolvição do acusado diante da insuficiência de provas de autoria; b) subsidiariamente, a desclassificação do roubo majorado para o roubo simples.

No que diz respeito à pena, requereu a redução da pena-base com a aplicação de um índice menor e mais proporcional (1/8 ou 1/6), bem como alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

O Promotor de Justiça manifestou em contrarrazões pelo desprovimento de ambos os recursos (Id. 166281381).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento dos recursos (Id. 171814682).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O - (PRELIMINAR - INÉPCIA DA DENÚNCIA)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não obstante a defesa alegue que a denúncia é inepta porquanto não teria individualizado a conduta delitiva atribuída ao segundo apelante Anderson da Silva Amaral, é certo que a tese defensiva não deve ser acolhida por este órgão revisor.

Isso porque a inicial acusatória contém a exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, além de delinear a prática do ilícito atribuída aos apelantes, individualizando as condutas praticadas pelos

dois réus
,
juntamente com outros comparsas não identificados
, preenchendo, pois, os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, cumprindo, dessa forma, a exigência feita pela legislação penal, ficando evidente que não houve nenhum prejuízo à defesa desse segundo apelante, visto que não impediu o exercício do contraditório, inexistindo, pois, a propalada violação aos princípios previstos no inciso LV do art. 5o da Constituição Federal.

A propósito sobre o assunto já sinalizou o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“
NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA. DESCRIÇÃO SATISFATÓRIA DA CONDUTA DELITIVA
. (...) 3.
Restou assentado pelo Tribunal a quo que o Parquet descreveu satisfatoriamente as condutas delitivas imputadas ao denunciado, especificando em que consistiram as ações do acusado em desfavor da vítima. Para alterar esse entendimento seria necessário o revolvimento de fatos e provas dos autos, o que não é permitido pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, a superveniência da sentença condenatória torna superada a tese de inépcia da denúncia.
(...)”
(STJ - AgRg no REsp n. 2.004.589/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 3/11/2022) Destaquei

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO. DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. TESES DE INÉPCIA, FALTA DE JUSTA CAUSA E CAPITULAÇÃO EQUIVOCADA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ANÁLISE SUFICIENTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
INÉPCIA DA DENÚNCIA. DESCRIÇÃO DE FORMA SUFICIENTE DA CONDUTA
DE ESTUPRO E NÃO IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. (...) 3.
A denúncia, à luz do disposto no art. 41 do CPP, descreve de forma suficiente o crime supostamente praticado pelo agravante, com todas as suas circunstâncias, de forma a viabilizar o exercício da ampla defesa e do contraditório, não cabendo, na presente sede, perquirir acerca do mérito da causa.
(...)” Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 730.089/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022.) Destaquei

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

VOTO (MÉRITO)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à peça acusatória:

“Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 10 de outubro de 2021, por volta das 06h30min, no Distrito Industrial, localizado na

BR-163, s/n, neste município de Rondonópolis-MT, os denunciados JEFFERSON PINHEIRO DE SOUZA e ANDERSON DA SILVA AMARAL, juntamente com outros comparsas não identificados, com unidade de desígnios e almejando objetivo comum, subtraíram para si, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis pertencentes à vítima idosa Vicente de Paula Ferreira (V.P.F.), mantendo-a privada de sua liberdade”.
Id.
166281679.

Depreende-se do quadro probatório que
, na referida data e período, os apelantes juntamente com outros comparsas não identificados, uniram esforços e realizaram divisão de tarefas voltadas a assegurar a perpetração do delito patrimonial de roubo de um veículo caminhão Scania, cor vermelha, placa CLK-0828 e carreta, cor branca, placa KED-4763, avaliados em R$ 160.000,00 (cento de sessenta mil reais), um aparelho celular, marca Motorola, avaliado em R$600,00 (seiscentos reais), folhas de cheque e a quantia de R$1.400,00 em dinheiro, além de outros pertences pessoais que estavam no interior do veículo e pertenciam à vítima.

Infere-se das investigações que
no dia 10.10.2021, por meio do aplicativo “Frete Grátis”, a vítima Vicente de Paula Ferreira, visualizou um serviço de frete para a cidade de Sorriso-MT e aceitou realizá-lo. No dia seguinte, por volta das 06h30min, a vítima chegou no local combinado onde logo encontrou o primeiro apelante e, na sequência, chegaram outros dois indivíduos num veículo Gol, de cor branca, com adesivo da empresa “Rei de Alimentos”, momento em que se apresentaram como sendo as pessoas que teriam solicitado o frete.

Extrai-se dos autos que
logo após os indivíduos terminarem o checklist, perguntaram se o caminhão possuía rastreador e, diante de sua resposta negativa, anunciaram o assalto com arma de fogo em punho e o renderam. Na sequência, a vítima teve os olhos vendados e foi colocada dentro do veículo gol, tendo sido levada para um imóvel localizado na Avenida Bandeirantes, próximo ao número 1517, na região central do Município de Rondonópolis, onde permaneceu em cárcere, com sua

liberdade restringida durante 02 (dois) dias, período em que não lhe forneceram alimentação, apenas uma mulher se aproximou e lhe entregou algo para beber, o que deixou a vítima desacordada e desorientada, não conseguindo sequer ficar em pé.

Importante ressaltar
que somente no dia 13.10.2021, é que a vítima conseguiu se levantar e pedir ajuda em uma lanchonete, quando então a polícia foi comunicada do roubo e iniciou as diligências visando localizar os réus.

No decorrer das diligências investigativas, a vítima reconheceu, por meio de acervo fotográfico da Delegacia, o apelante Anderson da Silva Amaral como sendo a pessoa que dirigiu o veículo gol, de cor branca, utilizado na empreitada criminosa e o apelante Jeferson Pinheiro Souza como sendo aquele que anunciou o assalto com arma de fogo.

Constata-se ainda que, no dia 11.10.2021, os apelantes foram abordados na posse de um revólver, calibre “32”, onde Jeferson foi autuado em flagrante pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo e, por ocasião do seu interrogatório, confessou que teria vindo para esta cidade praticar o roubo de uma carreta que seria levada para o Paraguai, juntamente com a pessoa de “Pão de Sal”, proprietário do veículo adesivado com o nome de “Produtos Reis”. Já o apelante Anderson, nessa ocasião, foi liberado após ter afirmado que desconhecia o fato de Jefferson estar portando uma arma de fogo.

As teses deduzidas pelos dois apelantes serão analisadas conjuntamente, de acordo com o grau de abrangência de cada matéria
.

Primeiramente, a preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima sustentado pela defesa dos réus, se confunde com o mérito e será com ele analisada,
pois a validade ou não do reconhecimento dos recorrentes depende do cotejo não somente desses dados probatórios como também dos demais elementos de convicção produzidos na instrução processual que, por sua vez, consubstancia o mérito deste recurso.

Esclarecido tal ponto e voltando ao exame do caso em apreciação, constata-se a existência material do crime de roubo majorado narrado na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos: boletins de ocorrência, termos de exibição e apreensão, auto de avaliação indireta e pelos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual.

Da mesma forma, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva que recai induvidosa sobre os apelantes, como muito bem delineado na sentença condenatória na qual passo a transcrever trecho na parte que interessa. Confira-se:

“
Registre-se que a vítima foi muito segura quando afirmou que, na Delegacia de Polícia, reconheceu ambos os acusados como autores do roubo, asseverando que Anderson e Jefferson estavam de “cara limpa” no momento da ação criminosa e conversaram com o ofendido por alguns minutos antes de anunciarem o assalto, no momento em que faziam a “checagem” do caminhão, permitindo que visualizasse bem as características físicas dos autores
.

(...), In casu, o réu Jefferson, além de confessar seu envolvimento no roubo, afirmando ter sido o responsável pela abordagem da vítima com emprego de arma de fogo e promover a subtração do caminhão, delatou a participação do corréu Anderson no crime, o qual, juntamente com um terceiro agente, foi o responsável por levar a vítima até o local onde ficou com sua liberdade restringida.”
(Id. 166281314).

Como se sabe, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva apenas quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...). Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: ‘
O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa’
. Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC, de minha relatoria, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021. 2. Na hipótese dos autos, a autoria delitiva referente ao crime pelo qual os agravantes foram condenados (art. 157, § 2o, inciso II e VI e § 2o-A (por duas vezes), na forma do art. 70, caput, todos do Código Penal)
não teve como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico feito pela vítima, o qual foi ratificado em juízo, com riqueza de detalhes, mas, também, outros elementos probatórios suficientes à manutenção da condenação dos réus,
o que gera distinguishing com relação ao precedente supramencionado. (...). ”
(STJ - AgRg no HC n. 730.818/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022
)
Destaquei

Sobre o tema, a jurisprudência do STF admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal,
in verbis
:

“(...)3.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE DE COMPOR O CONJUNTO PROBATÓRIO, AINDA QUE REALIZADO SEM INTEGRAL OBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
(...) 1. (...),
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal
. Precedentes
(STF - AP: 1032 DF 0006176-81.2015.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/04/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 24/05/2022) Destaquei

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I –
Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla.
Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o ‘juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação’ (art. 155 do CPP). II – O Tribunal de Justiça bandeirante, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria,
destacando que reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que ‘os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo’

(RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). (...). (STF - RHC: 205316 SP 0164392-65.2021.3.00.0000, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 20/09/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 24/09/2021) Destaquei

No caso sob apreciação, o reconhecimento fotográfico dos apelantes não foi à única prova a justificar a condenação, até por que o magistrado consignou expressamente que o reconhecimento realizado na fase inquisitiva foi apenas um dos elementos de convicção utilizados para fundamentar a sentença condenatória, eis que a vítima foi categórica em afirmar ter reconhecido na delegacia ambos os apelantes como autores do roubo, esclarecendo, inclusive, no que consistiu a ação de cada um deles, os quais estavam de cara limpa e conversaram com a vítima por alguns minutos antes da abordagem, permitindo que ela visualizasse bem as características físicas dos autores, dando segurança ao reconhecimento realizado.

Registra-se que ao ser submetido à realização de procedimento de reconhecimento pessoal em Juízo, a vítima reconheceu o acusado Jefferson, com certeza, como o indivíduo que apontou a arma de fogo para a sua pessoa e anunciou o assalto.

Essa compreensão fática também foi ajustada pela policial

militar Osmair Pereira Gomes declarou, em Juízo, que:

“
Na data dos fatos, no período da manhã, foram comunicados de que um caminhoneiro havia sido abordado por dois indivíduos em atitude suspeita, que se passavam por representantes da empresa “Rei dos Alimentos”. Afirmou que esse motorista desconfiou da conduta dos “representantes” e contatou a empresa, ocasião em que foi informado de que a empresa não os reconhecia como seus funcionários
. Relatou que, nesse período da manhã, não lograram êxito em promover a identificação dos indivíduos; contudo, no período da tarde, outra guarnição foi comunicada de uma

ocorrência similar no Distrito Industrial e a sua guarnição se deslocou em apoio.
Narrou que, no momento em que chegaram ao local, um veículo Gol, com os vidros escuros, estava estacionado e, na ocasião da abordagem, o veículo empreendeu fuga. Alegou que iniciaram o acompanhamento do veículo e que, durante a perseguição, os criminosos efetuaram alguns disparos de arma de fogo contra a guarnição, até que adentraram na área do batalhão do exército, que se trata de uma área restrita. Relatou que o local foi isolado, tendo sido promovida a prisão de um indivíduo, e comunicada à guarda do 18o GAC, a qual procedeu à prisão do segundo indivíduo. Salientou que ambos os acusados foram encaminhados à Delegacia de Polícia e que a arma de fogo foi apreendida.
”
Id
.
166281314.

Por sua vez, o delegado Daniel Rozão Vendramel também foi ouvido em juízo, ocasião em que confirmou essa primeira ocorrência do porte de arma envolvendo os acusados Anderson e Jefferson, bem como a ocorrência do roubo, quando então a vítima reconheceu os réus como os respectivos autores.

Aliás, essa é a orientação contida no Enunciado n. 29 do Incidente de uniformização de jurisprudência desse E. Tribunal de Justiça:
"As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências,
não sendo causa de nulidade,
notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova
".

E não destoa a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, confira-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1. PRELIMINAR – 1.1.
NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL – IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – ART. 226 DO CPP – RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA
– (...) ,
A parcial inobservância das disposições do art. 226 do CPP, que disciplina o reconhecimento pessoal, não enseja a nulidade do ato, desde que corroborado por outros elementos de prova coesos e concretos, tais como a palavra segura das vítimas e testemunhas, declaração policial e delação do adolescente infrator
. (...)”.
(TJ-MT 00085897820158110064 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 18/05/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/05/2022) Destaquei

Importante ressaltar que os depoimentos prestados por agentes públicos são meios de prova idôneos e aptos a embasar a condenação, mormente quando amparado pelos demais elementos carreados aos autos. E, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas declarações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no presente caso.

Sobre a relevância do depoimento dos policiais, esse E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso já formulou o seguinte enunciado:

Enunciado n.o 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Nesse viés, ainda, que a defesa do réu Anderson sustente a negativa de participação delitiva, de acordo com os depoimentos das vítimas e testemunhas, além das provas periciais, inviável o reconhecimento da tese de negativa de participação.

Portanto, diante do conjunto probatório formado pelas declarações da vítima e das testemunhas, bem como elementos reunidos na fase inquisitorial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não há como acolher o pleito absolutório ou desclassificação

do delito de roubo majorado para o crime de roubo simples, já que evidenciadas as circunstâncias majorantes atribuídas ao delito.

Outrossim, consoante entendimento da Corte
Superior de Justiça
“
o
aumento da pena-base na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, está de acordo com a jurisprudência deste STJ”
. (STJ - AgRg no REsp: 1925430 MS 2021/0062308-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 03/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2021) Destaquei

Na hipótese, verifica-se que o Juízo
a quo
considerou desfavoravelmente tais moduladoras, sob o seguinte argumento (Id. 166281314):

“Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se à análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011).
Opto por considerar o concurso de agentes e a restrição à liberdade da vítima neste ponto, deixando de ponderá-las como causa de aumento de pena na terceira fase da dosimetria. Destaco que, enquanto a vítima permaneceu no cativeiro com a liberdade restringida (por aproximadamente três dias), não recebeu água ou alimentação, tendo feito as necessidades fisiológicas nas próprias vestimentas, circunstâncias que extrapolaram o elemento normativo do tipo e que devem ser valoradas negativamente. Saliento que o emprego da arma de fogo será considerado apenas na terceira fase dosimétrica
.”.

Infere-se terem sido consideradas desfavoráveis aos apelantes duas moduladoras para elevação da pena-base:
concurso de agentes e a restrição à liberdade
.

Verifica-se, que as penas-base se afastaram do mínimo legal por haver circunstâncias judiciais desfavoráveis. Assim, o juízo sentenciante, ao proferir sua decisão e exasperar as penas-base, agiu com total cautela e fundamentou de forma clara a razão pela qual majorou as penas-base.

Sobre o tema, trago à colação a manifestação doutrinária de Guilherme de Souza Nucci:

“(...) é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base.
Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo. Não sendo, deve ela situar-se acima da previsão mínima feita pelo legislador
.”
(Código Penal Comentado, 9. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009 p. 391).

“Se todas as operadoras do art. 59 forem favoráveis ao réu, a pena-base pode ficar no mínimo previsto. Se algumas circunstâncias forem desfavoráveis, deve afastar-se do mínimo, se, contudo, o conjunto for desfavorável, deve aproximar-se do termo médio
.” (BITENCOURT, Cezar Roberto, Manual de Direito Penal – Parte geral, 4. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 536).

Portanto, a sentença está fundamentada em um robusto conjunto probatório e obedeceu estritamente aos princípios fundamentais da isonomia e proporcionalidade, bem como atendeu aos preceitos do princípio constitucional da individualização da pena (art. 5o, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988) e, ainda, mostrou-se compatível com os princípios penais da necessidade e da suficiência da pena para a reprovação e prevenção do crime (art. 59, Código Penal).

Igualmente, em relação a pretendida fixação de regime inicial de cumprimento da pena
para outro menos gravoso, qual seja o semiaberto
, tem-se que a pretensão também não encontra guarida, visto que a fixação da reprimenda em patamar acima de 08 (oito) anos, é obrigatório o regime inicial seja o fechado,
em estrita observância ao disposto no art. 33, § 2o, alínea “a”, do CP.

Quanto ao pedido do apelante Jefferson para o reconhecimento da
confissão espontânea
e
a utilização de apenas uma majorante na terceira fase de aplicação da pena
, compulsando a sentença verifico que carece de interesse recursal,
a impedir o seu conhecimento,
vez que o juízo
a quo
reconheceu a referida atenuante, realizando a compensação integral com a agravante de ser a vítima idosa, prevista no art.
61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, bem como na terceira etapa da aplicação da pena, também já fez incidir unicamente uma das majorantes, qual seja, o emprego de arma de fogo.

Por derradeiro, no que se refere à concessão dos benefícios da justiça gratuita ao apelante Jefferson visando à isenção do pagamento das custas e despesas processuais, é imperativo anotar que esse pleito, do mesmo modo, não pode ser acolhido, porque acerca desse tema o art. 804 do Código de Processo Penal, dispõe que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido. Por conta disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Inexiste, portanto, previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porque, o que assegura o § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado.

Assim, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do referido apelante seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Com essas considerações,
nego provimento
aos recursos, mantenho incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023